Tribunal: TJSP
Processo: 1007243-62.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Aquisição de veículo – Não há provas nos autos capaz de comprovar que a transmissão do veículo em litígio ocorreu antes da restrição imposta a este bem – A embargante apresentou, apenas, comprovantes de pagamento das prestações referentes a este automóvel, que demonstram, apenas, a quitação destas parcelas, mas não a sua posse, pois estes comprovantes não estão em nome

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Aquisição de veículo – Não há provas nos autos capaz de comprovar que a transmissão do veículo em litígio ocorreu antes da restrição imposta a este bem – A embargante apresentou, apenas, comprovantes de pagamento das prestações referentes a este automóvel, que demonstram, apenas, a quitação destas parcelas, mas não a sua posse, pois estes comprovantes não estão em nome da embargante – A procuração apresentada pela embargante somente foi outorgada, em seu favor, no ano de 2020, portanto, muito tempo após a constrição que incidiu sobre o veículo em questão – Sentença de improcedência dos embargos mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito principal, ficam majorados para 15% (quinze por cento), cujo pagamento fica suspenso, enquanto perdurar a sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça.
RECURSO IMPROVIDO.